Tribunal: STF
Processo: AI 424198
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À ADMISSIBILIDADE
DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
Hipótese em que ofensa à Carta da República,
se existente, seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da
via extraordinária.
Incidência, ainda, das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
Agravo desprovido.